Tribunal: TJSP
Processo: 1023521-97.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
REVISIONAL – Contrato bancário (financiamento de veículo) – Tarifas – Exegese de julgamento repetitivo do STJ – Devolução daquelas de seguro e "Cap. Parc. Premiável" – Inaplicabilidade da taxa SELIC (artigos 406, do Código Civil, e art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) – Correção, de ofício, do termo inicial da correção monetária – Recurso desprovido, com determinação.